Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-32.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1 - O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem apenas as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
2 - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.
Apelação Cível provida.